Tribunal: TJDFT
Processo: 0738175-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738175-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO VILMAR SCHERER, MARLENE ANITA FRIES, MILTON EGON SCHERER, VILSON HERIBERTO SCHERER, NEURI VALTER SCHERER, MIRIAM IARA SCHERER, MARCOS CESAR SCHERER, MARCIO ANDRE SCHERER, JEFERSON SCHERER SOLIMAN, EDMIR JOAO SOUZA SOLIMAN, JESSICA SCHERER SOLIMAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edmir João Souza Soliman e Outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória por arbitramento, declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, tendo determinado a remessa dos autos em favor das diversas comarcas indicadas na petição inicial, perante os Tribunais de Justiça de Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Em suas razões, os agravantes alegam, em apertada síntese, que “a competência do foro do domicílio dos autores é uma faculdade atribuída pelo legislador ao hipossuficiente para a facilitação de sua defesa e, juízo, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva”. Argumentam que o Banco do Brasil tem sua sede na capital federal, de modo que o foro distrital é competente para conhecer da presente demanda, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a” c/c o art. 46, ambos do CPC. Defendem, ainda, que o cumprimento de sentença coletiva deve ocorrer no local em que foi julgada a ação coletiva, razão pela qual o juízo distrital é competente, porquanto a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Colacionam jurisprudências que entendem abonar sua tese. Concluem que “a remessa dos autos a outro Juízo, nessa hipótese, somente é cabível na existência de alegação de incompetência pelas partes, nos termos dos artigos 337 e 340 do Código de Processo Civil”. Discorrem sobre os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pedem o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a competência da 14a Vara Cível de Brasília, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou que os autores, comprovem, no prazo de quinze (15) dias, a distribuição do feito no juízo competente. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos de origem cuidam de liquidação provisória de sentença, que tem por origem a Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi proclamada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. Em linha de princípio, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado no 33, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar essa matéria em contestação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (CPC/2015 53 III a). 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula 33/STJ). 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1312060, 07279498820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, há relevância na argumentação recursal do agravante. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois sequer houve o recebimento da petição inicial, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator